Tribunal: TJES
Processo: 0011536-69.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011536-69.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO NEVES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO QUALIFICADO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SEMI-IMPUTABILIDADE, APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA OU REDUÇÃO DA PENA.
ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À CONCLUSÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AFASTAMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL
.
PRESENÇA DE VETOR
ES
NEGATIVADO
S
.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REVISÃO DO PERCENTUAL,
DE OFÍCIO.
PARÂMETRO PRECONIZADO PELO STJ. UM OITAVO ENTRE A
S
PENA
S
MÍNIMA E MÁXIMA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. UM SEXTO DA PENA-BASE. PRECEDENTE.
PENA REDIMENSIONADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
alegação de
semi-imputabilidade
é contrária à conclusão do
incidente de insanidade mental
instaurado,
que
apont
ou
que o réu era,
à época dos fatos,
plenamente capaz de compreender o caráter ilícito de sua ação.

2
.
C
onsoante jurisprudência sedimentada do
C. STJ,
a
aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é possível quando, todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis ao réu.
Na hipótese, f
o ram n egativado s o s vetor es
dos antecedentes,
e das circunstâncias do crime,
o que
justifica o aumento da reprimenda básic
a
.

3.

Impõe-se
a revisão da pena-base, porquanto
o percentual aplicado pel
o
Magistrad
o
, excede, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo STJ, de 1/8 (um oitavo), sobre a amplitude, entre as penas mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao crime, que, no caso, equivale a 0
9 (nove) meses de reclusão
, para cada uma das circunstâncias judiciais, valorada negativamente.

4.

A
atenuante da confissão espontânea, resultou na diminuição de
06
(
seis
)
meses
de pena, ponto que merece ser retificado,
em atenção à
jurisprudência do STJ,
que
se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base. Precedente
do STJ
.

5.

Pena redimensionada
para
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento
semiaberto
, e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, à razão mínima.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011536-69.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIOGO NEVES SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA FERREIRA MENEZES - ES27032

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
DIOGO NEVES SOARES
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (fls. 182/183), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de roubo, qualificado
pelo “concurso de pessoas”, e “emprego de arma branca”

(artigo 157, § 2º, incisos II e VII, na forma do 70, ambos do CP),
à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

A defesa
postula
pelo reconhecimento da
semi-imputabilidade
,
com aplicação de medida de segurança, ou redução da pena,
n
a forma do disposto nos artigos 26, parágrafo único, e 98,

ambos do Código Penal.

Alternativamente, requer
a
revisão da dosimetria,
com
fixação
da pena-base no mínimo legal,
e
aumento do percentual de incidência,
d
a a
tenuante da confissão espontânea.

Subsidiariamente, postula pelo a
brandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda
(fls. 203/209).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que,
na madrugada de 02/07/2021, a
casa localizada na Rua Dom Pedro II, nº 318, bairro Glória, Vila Velha/ES, foi invadida por 03 (três) homens, dentre eles, o ora apelante.

Apurou-se que os
indivíduos, mediante violência, e grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca), subtraíram 01 (uma) televisão, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) aliança, e a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais), de propriedade das vítimas

Celia Maria Barros,
e
Miriam do Sacramento Santos.

Consta que,
acionada, a polícia militar
empreendeu buscas nas redondezas, e
localizou o o
ra apelante,
que foi conduzido à Delegacia, e
reconhecido pela vítima Miriam, como um dos autores do roubo.

O apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade,
tendo confessado a
prática do
crime
(mídia de fl. 143).

A

defesa sustenta,
lado outro,
que o réu possui doença mental,
decorrente do uso de drogas,
e não tem controle sobre suas ações,
razão pela qual postula pelo reconhecimento da semi-imputabilidade,
com aplicação de medida de segurança, ou redução da pena,
n
a forma do disposto nos artigos 26, parágrafo único
1
, e 98
2
,

ambos do Código Penal.

Contudo, a
tese de
semi-imputabilidade

é contrá
ria
ao
discurso apresentado pelo réu, quando de seu interrogatório (mídia de fl. 143),
e
à conclusão do
incidente de insanidade mental
instaurado
(
autos
nº
0000251-45.2022.8.08.0035)
,
que
apont
ou
que
DIOGO
era,
à época dos fatos,
plenamente capaz de compreender o caráter ilícito de sua ação (fl
s
.
16/20).

Ademais,
a dependência química, por si só, não conduz
à semi-imputabilidade, e consequente aplicação d
o
redutor da pena, ou de medida de segurança
(
STJ - AREsp: 2273072, Relator:
Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA,
Julgamento: 12/04/2023.
DJe
: 13/04/2023
)
.

C
ito precedente deste Eg. TJES,
em idêntica direção
:

“
(...) 2. A dependência química, de per si, não enseja a imediata inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente que age compelido pela utilização da droga, ao argumento de não ter plena capacidade do que faz. É preciso que o dependente químico esteja, no momento da ação, sem capacidade de dirimir sobre a ilicitude da sua conduta. 3. Na hipótese, foi instaurado incidente de insanidade mental do apelante, cujo laudo final concluiu que esse era, à época do delito, "inteiramente capaz de entender e de se determinar diante do caso em tela", circunstância também observada por outros elementos probatórios constantes dos autos, sobretudo pelos interrogatórios do réu, que nas duas oportunidades em que foi ouvido, apresentou discurso coeso e discernimento satisfatório sobre os argumentos defendidos, de modo que não autoriza qualquer dúvida em relação a sua higidez mental. (...) Recursos conhecidos e desprovidos. Penas definitivas redimensionadas de ofício.” (TJES, Apelação Criminal, 008160064500 (
0006598-88.2016.8.08.0008
), Relator: ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 23/02/2022,
DJe: 09/03/2022).

Dessa forma, considerando que
o
apelante possuía

pleno discernimento, acerca da ilicitude de seu atos,
inviável
o reconhecimento da semi-imputabilidade.

Indo adiante, a
defesa
postula pela
revisão da dosimetria.

A
pretensão
de
fixação da pena-base, no
mínimo lega
l,

não merece prosperar,
considerando que
o
Magistrado
sentenciante
, a
tento às diretrizes do
art
igo
59 do
C
ódigo Penal,
negativ ou, fundamentadamente, o s vetor es dos antecedentes,
e das
circunstâncias
do crime
.

E

consoante jurisprudência sedimentada do
C. STJ,
a
aplicação da pena-base, no mínimo legal, só é
admit
id
a,
quando todas as circunstâncias judiciais, são favoráveis ao réu.

Não obstante
,

verifico que
o
percentual

de exasperação da pena-base,
aplicado pel
o
Magistrad
o
, excede
u
, sem maior justificativa, o parâmetro preconizado pelo STJ, de
1/8 (um oitavo),
sobre a amplitude, entre as penas mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao crime, que, no caso,
equivale a 0
9

(nove) meses de reclusão
,

para cada uma das circunstâncias judiciais, valorada negativamente.

Nessa medida,
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
deve ser retificada,
de ofício,
a
pena-base,
fixada na sentença
.

Com relação à
valoração da
a
tenuante da confissão espontânea,
merece
acolhida
a pretensão recursal.

Consta que o
reconhecimento, da
citada
atenuante, resultou na diminuição de
06
(
seis
)
meses
de pena.

Porém
,
a jurisprudência do STJ, se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base.

Cito precedente do C. STJ:

“
(...) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas,
ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).
(...)
4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento: 18/05/2021,
SEXTA TURMA, DJe 28/05/2021).

Desta
fe
i
ta,
a atenuante deve
incidir à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base.

Pa
ss
o
a
redimensiona
r

a

pena
.

1ª fase –
C
onsiderando
a negativação de
0
2
(
duas
) circunstâncias do artigo 59,
caput
, do Código Penal, quais sejam,
os “antecedentes”, e as “
circunstâncias do crime”,

fixo a pena-base em
0
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses de
reclusão,
e
60
(sessenta) dias-multa.

2ª fase –
Presente a “
atenuante
da confissão espontânea” (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), reduzo a pena à razão de
1/6 (um sexto),
resultando em 0
4
(
quatro)
ano
s e
0
6
(
seis
) meses de reclusão, e
50 (cinquenta)
dias-
multa
. Não há agravantes a serem
valoradas.

3ª fase -
Ausentes causas de diminuição.
Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. VII, do CP
(emprego de arma branca)
, majoro a
s

penas
em
1/3 (um terço),
fixando-a
s
em 06 (seis) anos de reclusão, e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

C
onsiderando o concurso formal de crimes (art. 70 do CP),
majoro
a pena em
1/6 (um sexto),
tornando a reprimenda definitiva em
07 (sete) anos de reclusão, e 78 (setenta e oito) dias-multa, à razão mínima.

Fixo o
regime inicial
semiaberto
,
considerando o
quantitativo de pena imposta

(
artigo
33, § 2º, alínea ‘
b
’, do CP
)
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
DIOGO NEVES SOARES
,
para rever a dosimetria, e redimensionar a pena aplicada, para o montante de
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento
semiaberto
, e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Redução de pena

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

2

Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.